Tribunal: TJMT
Processo: 1023821-75.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023821-75.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUARINA ANTONIA PADILHA - CPF: 108.351.131-91 (EMBARGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1023821-75.2021.8.11.0041

Embargante
:
Banco Pan S.A.

Embargada
:
Juarina Antônia Padilha

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Pan S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do banco, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS - PRETENSÃO RESISTIDA COMPROVADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO REQUERIDO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 4. Essa Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral". (...)” (STJ AgInt no AgInt no AREsp 1699608/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

Embargos
(Id. 110804987): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso com relação à condenação em honorários advocatícios.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1023821-75.2021.8.11.0041

Embargante
:
Banco Pan S.A.

Embargada
:
Juarina Antônia Padilha

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Banco Pan S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora embargante.

Ocorre que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das razões do Recurso de Apelação da ora embargante e, portanto, a matéria não foi devolvida ao Tribunal, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – NECESSIDADE DE DEPÓSITO NOS AUTOS DOS VALORES INCONTROVERSOS – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificados os vícios indicados pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide. Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico” (TJMT, ED 1016793-53.2019.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Vale dizer que a apelação interposta pelo ora embargante, que conta com apenas um tópico, discute a distribuição dos ônus sucumbenciais, matéria que foi devidamente analisada no acórdão. No entanto, não consta no apelo pedido os discussão acerca do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Para fins de ilustração, colaciona-se trecho dos pedidos apresentados no recurso de apelação (Id. 106483587):

“(...) Por fim, e por todas as razões ora expendidas, espera o apelante, que essa Augusta Câmara Cível, fazendo a justiça que lhe é peculiar, digne-se CONHECER do Recurso para, dando-lhe PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra,
condenando o apelado no pagamento das custas e honorários advocatícios
. (...)”.

Verifica-se que a matéria fora devidamente tratada no acórdão embargado. Colaciona-se fragmento:

“(...)
A controvérsia está em saber se é caso de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que a condenação sucumbencial do requerido se justifica se ocorrer resistência, o que ficou comprovado no caso, porquanto embora tenha requerido administrativamente os documentos relativos ao contrato firmado, a autora não obteve resposta do banco (Id. 106483561). (...)

Assim, comprovada a pretensão resistida, é mesmo caso de condenação do requerido, como decidiu a sentença impugnada. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021